Tribunal: TJDFT
Processo: 0037223-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando os depoimentos prestados na delegacia e forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios produzidos na fase judicial.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando comprovado que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça consistente em simulação de uso de arma de fogo.
3. Apelo conhecido e desprovido.